Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração dos alimentos previamente fixados deve ser feita com cautela e moderação, porquanto ela demanda a comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
2. A matéria implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada plausibilidade do direito, tampouco o perigo da demora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.